Tribunal: TJMT
Processo: 1011202-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011202-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (AGRAVADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (PROCURADOR), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – MORA NÃO CARACTERIZADA – CONTESTAÇÃO ANALISADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A quitação do saldo devedor antes da distribuição da ação, descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem, objeto da lide.

II – A simples manifestação da parte devedora não caracteriza apresentação da peça de defesa, cuja análise prévia poderia configurar ofensa ao Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE – SICREDI SUDOESTE MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1001179-32.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
ALINE MORGANA BETTIO
, após apreciação da peça defensiva, suspendeu o cumprimento do mandado de busca e apreensão até decisão ulterior, ao argumento de que existia a probabilidade de não estar caracterizada a mora da requerida.

Para tanto, alega a agravante que a decisão agravada afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo n. 1040, onde foi consolidada a tese de que na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 131970187.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 134875694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que suspendeu o cumprimento do mandado de busca e apreensão até decisão ulterior, ao argumento de que existiria a probabilidade de não estar caracterizada a mora da requerida.

Pois bem.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

A propósito:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na hipótese, conforme consta dos autos, a requerida ora agravada efetuou o pagamento das parcelas inadimplidas, cujas quais, dariam sustentação à busca e apreensão, antes mesmo de ser distribuída a ação, logo, inexiste amparo legal para a execução da medida liminar, uma vez que, de fato, insubsistente a mora do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Na exordial da ação de busca e apreensão a autora mencionou que não foi paga a parcela de nº 04, porém a fiduciante quitou o débito extrajudicialmente (referente às parcelas ns. 04 e 05) no mesmo dia do ajuizamento da demanda. Assim, em razão da quitação do débito objeto da busca e apreensão, a ação perdeu seu objeto, impondo-se a extinção da Ação de Busca e Apreensão.
Sucumbência redimensionada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70065953952, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 08-10-2015)

No que diz respeito à alegada analise da contestação antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mais uma vez, sem razão a agravante, é que, a petição que deu azo à suspensão da medida liminar trata-se de simples manifestação da parte requerida e não da peça de defesa, como quer fazer crer a parte requerente.

Assim, com base nessas considerações, o reclamo não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022